Tribunal: TJES
Processo: 5001420-92.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001420-92.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA DA SILVA HERMOGENES
INTERESSADO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DAS IMPORTUNAÇÕES RELATADAS. SUPERVENIENTE CESSAÇÃO ESPONTÂNEA DAS SUPOSTAS NOTIFICAÇÕES DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que rejeitou os pedidos da Recorrente, consubstanciados na cessação das cobranças realizadas em nome de terceiro em seu desfavor e na condenação da Recorrida em danos morais.
2. Como bem destacado pelo Juízo sentenciante, do acervo probatório dos autos, não é possível concluir que as mensagens indicadas pela Recorrente de fato foram encaminhadas à sua linha telefônica.
3. Ademais, mesmo que se considerasse que as notificações foram de fato recebidas pela Recorrente, não há qualquer demonstração nos autos de tentativa, por parte da consumidora, de buscar a Recorrida para solicitar a cessação das mensagens que reputa indevidas, sendo certo que a Recorrente detinha meios para resolução extrajudicial do problema experimentado, não havendo, de todo modo, qualquer dor, sofrimento, vexame ou humilhação que indique,
in casu
, grave e extraordinário abalo psicológico à Recorrente, de modo que a situação vivenciada se constitui em mero dissabor.
4. Por isso, não resta constatada falha de responsabilidade da Recorrida, tampouco ato que ensejasse profundo e extraordinário abalo à esfera extrapatrimonial da Recorrente.
5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.